Tribunal: TJES
Processo: 0000922-68.2004.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000922-68.2004.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

APELADO: ERILDO JOSE CANAL e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença que, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em face de Erildo José Canal e outro, julgou procedente o pedido para fixar indenização no valor de R$98.819,91, com correção pelo IPCA desde a elaboração do laudo e juros compensatórios de 6% ao ano desde a constituição provisória da servidão, por analogia ao art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença. O apelante pleiteia a inversão dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo ente público expropriante, à luz do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se, nas condenações impostas à Fazenda Pública, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece regra especial para fixação de honorários advocatícios nas ações de desapropriação e servidão administrativa, determinando que, sendo a indenização fixada em valor superior ao ofertado, o expropriante deve arcar com honorários entre 0,5% e 5% da diferença apurada.

A norma especial do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 prevalece sobre a disciplina geral do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do princípio da causalidade para inverter os ônus sucumbenciais.

A ausência de oferta indenizatória válida pelo Município e a apuração pericial de prejuízo no montante de R$98.819,91 evidenciam que a resistência dos proprietários foi legítima para assegurar a justa indenização constitucionalmente garantida.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 alterou o regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, determinando a incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir de sua vigência, como índice único de correção monetária e juros.

Até 08/12/2021, mantêm-se os critérios fixados na sentença, com aplicação do IPCA para correção monetária e juros compensatórios de 6% ao ano; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações de constituição de servidão administrativa, sendo a indenização fixada em valor superior ao ofertado, o expropriante deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

A norma especial do Decreto-Lei nº 3.365/41 prevalece sobre o Código de Processo Civil quanto à fixação de honorários em ações expropriatórias.

A partir de 09/12/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A e 27, § 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001064-57.2014.8.08.0066, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000922-68.2004.8.08.0045

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADOS: ERILDO JOSE CANAL e OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo

MUNI
CÍPIO DE S
Ã
O GABRIEL DA PALHA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
daquele juízo
,
nos autos d
a ação
de constituição de servidão administrativa
ajuizada em face de
ERILDO JOSE CANAL e OUTRO
,
que julgou procedente a demanda
e

condenou o apelante a indenizar os requeridos no valor de R$98.819,91, nos termos do
d
ecreto de utilidade pública para fins de servidão administrativa, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a elaboração do laudo, com juros compensatórios de 6% ao ano desde a constituição provisória da servidão, por analogia ao art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/41. Ainda, condenou o requerente a pagar honorários advocatícios fixados em 3% do valor da diferença entre o preço ofertado e o decidido na sentença.

Em suas razões de id. 16597579, sustenta o apelante que a parte apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois ofereceu resistência à instituição da servidão desde o ano de 2004, dando causa à judicialização.

Argumenta ainda que, nas condenações contra a Fazenda Pública, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, insurge-se o apelante contra a sua condenação exclusiva em honorários advocatícios, pleiteando a aplicação do princípio da causalidade contra os apelados pela resistência à servidão.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o ente público ajuizou a demanda sem apresentar depósito prévio a título de indenização, sob a justificativa de que a área era de mera pastagem.

A perícia judicial, contudo, apurou um prejuízo de R$98.819,91 (noventa e oito mil oitocentos e dezenove reais e noventa e um centavos), valor que superou a oferta inicial nula da municipalidade.

M
ister destacar que a estipulação de honorários sucumbenciais nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/41, aplicável às servidões administrativas, possui regramento próprio (artigo 27, §1º) e, constituindo norma especial, afasta a incidência da norma geral, no caso, o Código de Processo Civil.
Confira-se a redação do mencionado dispositivo:

Art. 27.
O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1° A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado
, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.

Assim, como o valor fixado
na
sentença foi superior à oferta inicial (inexistente, no caso), o expropriante deve arcar com os honorários. A resistência dos apelados mostrou-se legítima para garantir a justa indenização constitucionalmente prevista, razão pela qual deve ser mantida a condenação estipulada.

Nesse sentido já decidiu esse egrégio Sodalício:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – MAJORAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DO VALOR OFERTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO NO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1.
Nas demandas relativas à indenização de instituição de servidões administrativas, nas hipóteses em que a indenização fixada em juízo for maior que a inicialmente ofertada pela requerente, a esta recairá os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
Precedente TJES. 2. Em sede de ação para a instituição de servidão administrativa, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) e 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente, em observância ao art . 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41. 3. Sentença reformada parcialmente, apenas para condenar a Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o valor da indenização estabelecido pelo Juízo a quo e o preço inicialmente oferecido pela servidão administrativa, nos termos do art . 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001064-57.2014 .8.08.0066, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Noutro giro, quanto à atualização e juros de mora, tenho que assiste parcial razão ao recorrente.

No ponto, vê-se que a sentença aplicou o IPCA e juros compensatórios de 6% ao ano com base na legislação específica das desapropriações.

Contudo, após a promulgação da Emenda Constitucional n° 113, em 09/12/2021, o regime de atualização nas condenações contra a Fazenda Pública sofreu alteração.

Dessa forma, os critérios devem ser segmentados:
i)
a
té 08/12/2021,
m
antêm-se os parâmetros fixados na sentença (IPCA para correção e juros compensatórios de 6% ao ano sobre a diferença apurada);
e
ii)
a
partir de 09/12/2021,
i
ncidirá exclusivamente a
t
axa SELIC, que já engloba a remuneração do capital (juros) e a atualização monetária, nos termos do art. 3º da citada Emenda.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), a correção monetária e
os
juros de mora ocorram exclusivamente pela taxa SELIC, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)